Tribunal: CARF
Processo: 10480.720014/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720014/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO VICENTE ANDRADE DE MORAIS COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada de documentos originários do Poder Judiciário, deve
ser mantido o lançamento de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720014/2011-11
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720014/2011-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 24/28, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 46.960,12, calculados até 30/11/2010, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008.
A fiscalização informa às fls. 25 ter constatado omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 57.510,05 e, às fls. 26,
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 12.651,19.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme fls. 02, alegando:
a) O valor da retenção do imposto de renda na fonte consta no comprovante de
rendimentos ou informe de rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora.
b) O valor atribuído como omissão de rendimentos é relativo a parte não tributável dos
proventos de aposentadoria recebidos por decisão judicial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife emitiu o Despacho Decisório
SEFIS/DRF/RECIFE No 109/2011, de 22/03/2011, de fls. 14/15, o qual, após a revisão,
retificou em parte o lançamento. A glosa do imposto de renda retido na fonte foi
cancelada e mantida a parte relativa à omissão de rendimentos.
Foi aberto prazo de trinta dias ao contribuinte para apresentação de manifestação de
inconformidade quanto aos termos do Despacho Decisório.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 18/08/2011 (AR às fls. 17).
Não consta nos autos que tenha apresentado manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720014/2011-11

Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Após a revisão promovida pela fiscalização, resta em litígio apenas a omissão de
rendimentos apurada no valor de R$ 57.510,05.
O notificado apenas alega que o valor omitido é relativo à parte não tributável do
rendimento recebido decorrente de ação judicial sobre os proventos de aposentadoria.
Nos termos da Lei 7.713/88, art. 12 “No caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização”.
O contribuinte não apresentou qualquer documento oriundo do processo judicial para
comprovar possíveis despesas judiciais as quais poderiam ser deduzidas do valor
recebido.
Portanto, tendo em vista a ausência de provas, deve ser mantida a omissão de
rendimentos apurada.

Diante da ausência de elementos probatórios suficientes, é impossível alterar a
conclusão a que chegou o órgão julgador de origem, inclusive em relação aos valores retidos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original